Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710280-77.2024.8.07.0001 RECORRENTES: NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA, R.BERTINO CONSULTORIA E ASSESSORIA HOTELEIRA LTDA RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO. EXECUÇÃO. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. LIQUIDEZ. DEMONSTRAÇÃO. 1. O feito deve ser julgado antecipadamente quando não houver necessidade de produção de outras provas. O Juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A controvérsia sobre a legalidade da capitalização mensal de juros é unicamente de direito. É desnecessária a perícia contábil. 2. A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada com planilha de cálculos. 3. A Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963- 17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 4. As taxas de juros livremente pactuadas devem ser mantidas quando não demonstradas abusividades ou ilegalidades. 5. Apelação desprovida. As partes recorrentes alegam violação aos artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial contábil para o correto deslinde da causa. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJTO a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 355, inciso I, e 369, ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021